Tribunal: TJDFT
Processo: 0703019-48.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703019-48.2021.8.07.0007 RECORRENTE: AUTO AVIAÇÃO MARECHAL LTDA RECORRIDA: GISELLE MARYHELLEN NUNES RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. QUEDA EM ÔNIBUS DE PASSAGEIROS. LESÃO PERMANENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA. DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS ESTÉTICOS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Constatada pela perícia que a lesão decorrente da queda sofrida pela Autora/Apelante, dentro do ônibus, ensejou “Incapacidade permanente, parcial, incompleta e de grau moderado (50%) em membro superior esquerdo”, afigura-se adequado o montante fixado na r. sentença apelada, a título de indenização por danos materiais, correspondente a pensionamento mensal no valor de 1/4 (um quarto) do salário recebido pela Autora/Apelante à época dos fatos, devido desde a data do acidente (13/07/2017) até junho de 2049, quando a Autora completará 65 (sessenta e cinco) anos de idade, em consonância com o disposto no art. 950, caput, do Código Civil. 2. Nos termos do art. 950, parágrafo único, do Código Civil, é cabível o pagamento, em parcela única, da indenização por danos materiais decorrentes da redução da capacidade laboral da Autora, medida que, embora não configure um direito potestativo, mostra-se mais adequada, no caso, à garantia da efetividade do processo, não sendo, ainda, capaz de ensejar prejuízos à empresa devedora. 3. É devida a compensação com o valor da indenização do seguro DPVAT, nos termos da Súmula no 246 STJ: “O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada”. 4. A indenização por danos morais possui tripla finalidade: a prestação pecuniária como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte ofendida; a advertência à parte ofensora; e a prevenção quanto à reincidência em condutas ilícitas semelhantes. 5. Inexiste critério objetivo que norteie o cálculo do quantum debeatur a título de danos morais, competindo ao magistrado fixar o valor com prudência, segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando, ainda, as condições pessoais dos envolvidos, bem como a extensão e gravidade do dano. 6. No caso, revela-se adequado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado na r. sentença a título de danos morais, que respeita os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, pois, embora o dano físico sofrido pela Autora/Apelante seja permanente, não se trata de lesão absolutamente incapacitante, além de inexistirem provas de que a lesão tenha gerado, ainda, ofensa de maior gravidade a direitos da personalidade, seja sob o aspecto físico, seja sob o ponto de vista psíquico. 7. Os danos material, moral e estético violam bens jurídicos diferentes, com consequências lesivas diversas. O dano material decorre de ofensa ao patrimônio, o dano moral decorre de uma ofensa psíquica, enquanto o dano estético da ofensa permanente à morfologia da vítima. 8. Para caracterização do dano estético, exige-se que a lesão decorrente do evento tenha gerado uma alteração danosa à morfologia da vítima, de forma permanente ou duradoura, em qualquer lugar do corpo humano. 9. No caso dos autos, o dano estético alegado restringe-se à presença de uma cicatriz cirúrgica no cotovelo, a qual não é capaz de gerar fealdade ou qualquer outro tipo de constrangimento para a Autora/Apelante, apto a fundamentar uma indenização. 10. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega violação ao artigo 950, parágrafo único, do Código Civil, afirmando que o pagamento de indenização em parcela única não é direito absoluto da vítima. Pugna pelo pagamento mensal da indenização por danos materiais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 950, parágrafo único, do Código Civil. Isso porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “o Tribunal a quo decidiu em conformidade com a jurisprudência sedimentada do STJ no sentido de que a regra prevista no artigo 950, parágrafo único, do Código Civil, que permite o pagamento da pensão mensal de uma só vez, não deve ser interpretada como direito absoluto da parte, possibilitando ao magistrado avaliar, em cada caso, sobre a conveniência de sua aplicação, a fim de evitar, de um lado, que a satisfação do crédito do beneficiário fique ameaçada e, de outro, que haja risco de o devedor ser levado à ruína” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.987.699/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 5/5/2022). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020